Tribunal: TJPA
Processo: 0805131-29.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805131-29.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: GENIVAL PEREIRA FERREIRA

AGRAVADO: ROGERIO BONATTO

PROCURADOR: MURIEL NASCIMENTO VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR POSSESSÓRIA EM FAVOR DO AUTOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSSESSÓRIA INAUDITA ALTERA PARS SE PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 562 DO CPC – DECISÃO QUE MERECE SER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-In casu,

o autor, ora agravado, juntou todos os documentos imprescindíveis ao deferimento da liminar possessória, como sua posse, o esbulho praticado pelo réu e a sua data, bem como a perda da posse, nos termos do que estabelece o art. 561 do CPC, não tendo o recorrente, no presente recurso, se desincumbido de ao menos juntar tais documentos, para fins de viabilizar a confrontação das provas.

2-Oportuno salientar, que os documentos de lavra do INCRA (ID Nº 729319) não são suficientes para demonstrar que o ora recorrente sequer detém a posse do imóvel em litígio ou sua melhor posse.

3-De mais a mais, verifica-se que o agravante, já intentou ação de reintegração de posse (Proc. nº. 0011478-18.2017.8.14.0107), no qual o Juízo de 1º grau, em análise ao pedido de tutela de urgência pleiteada, verificou que o ora agravado, naquela oportunidade (17/11/2017), já ocupava o imóvel há mais de 10 (dez) anos.

4-Ademais, no curso do procedimento especial possessório, não há que se falar em nulidade do processo em razão de concessão de uma liminar sem oitiva prévia da parte demandada, desde que o juízo ‘a quo’ tenha se convencido da presença dos requisitos legais previstos no art. 561 do CPC, conforme ocorrera no caso em questão.

5- Desta feita, diante da presença de todos os requisitos ensejadores para a concessão da liminar em favor do autor, ora recorrido (art. 561 e art. 562, todos do CPC), não merece reparos a decisão ora vergastada.

6-Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GENIVAL PEREIRA FERREIRA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

(Proc. nº. 0006714-52.2018.8.14.0107)
, deferiu a liminar possessória requerida pelo autor, diante da presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, tendo como ora agravado
ROGÉRIO BONATTO.

Alega o agravante que o ora recorrido manejou ação de reintegração de posse, aduzindo ser proprietário e possuidor do imóvel rural em litígio há mais de 15 (quinze) anos e que em data recente fora surpreendido com a invasão do seu imóvel pelo recorrente, tendo o juízo concedido a liminar sem observar a questão fática que envolve a matéria.

Aduz que o seu pai possuía a posse do imóvel em questão desde 1977, conforme documentação juntada da lavra do INCRA, e com a morte do seu genitor, herdou todos os direitos inerentes ao imóvel, nos termos dos arts. 1.206 e 1.207 do CC.

Sustenta que a prova que seu pai possuía a posse do imóvel consubstancia-se no processo administrativo de regularização fundiária, intentado desde o ano de 1995, com vistas a obtenção de título definitivo da área, razão pela qual aduz que sua posse além de ser de boa-fé, é a melhor por ser mais antiga, devendo, portanto, ser mantido no imóvel, a luz do art. 1.211 do CC.

Ressalta também que o Juízo de 1º grau proferiu decisão sem dá vistas ao agravante, o que contraria o princípio do contraditório substancial, nos termos do que estabelece o art. 10 do CPC.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita, e ainda, a concessão de efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão ora vergastada. No mérito, a reforma do decisum, a fim de que seja determinando a manutenção do agravante na posse do imóvel até o final da instrução processual.

Em decisão liminar (ID Nº. 733362), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, tendo, entretanto, somente sido concedido o benefício da justiça gratuita por ele requerido.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 757081), o agravado refuta todos os argumentos trazidos pelo agravante, salientando que além de proprietário da área em litígio, detém a posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, razão pela qual requer a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, convém ressaltar, por oportuno, que o objeto do presente recurso circunscreve-se tão somente ao decisum proferido pelo juízo de 1º grau, isto é, à matéria já analisada por aquele Juízo “a quo”, não sendo permitido, em sede de agravo de instrumento, cuja a via é restrita, analisar matérias ainda não regularmente apreciadas, sob pena de supressão de instância.

Cinge-se a questão na decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que concedeu medida liminar de reintegração de posse em favor do agravado, diante da presença dos requisitos ensejadores previstos no art. 561 do CPC.

Nessa esteira de raciocínio, de acordo com o art. 561 do CPC, é dever do autor instruir a petição inicial com provas (I) da sua posse; (II) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (III) da data da turbação e do esbulho e; (IV) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Ademais, sabe-se que as ações possessórias configuram instrumentos aptos a defender a posse de quaisquer danos. Pela importância desse fenômeno, o legislador entendeu por bem conferir à elas rito especial quando a agressão à posse for datada dentro de 1 (um) ano e dia do ajuizamento da ação.

Desta feita, a principal caraterística das ações possessórios que seguem o rito especial recai na possibilidade de concessão de liminares
inaudita altera pars
, desde que preenchidos os requisitos legais, previstos no art. 562 do CPC.

Assim, no curso do procedimento especial, não há que se falar em nulidade do processo em razão de concessão de uma liminar sem oitiva prévia da parte demandada, desde que o juízo ‘a quo’ tenha se convencido da presença dos requisitos legais previstos no art. 561 do CPC.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC - PRESENÇA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - DESNECESSIDADE - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - ANÁLISE DO TÍTULO RESERVADA AO JUÍZO PETITÓRIO. 1.
Comprovados os pressupostos do art. 561 do CPC, cabível a liminar de reintegração de posse. 2. Constatada a insubsistência das razões expendidas pela agravante para obstar o cumprimento do mandado reintegratório, mantém-se a liminar deferida.
(TJ-MG - AI: 10000181299306001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/06/2019, Data de Publicação: 12/06/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONCESSÃO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO ANTE A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - APLICAÇÃO DO ART 562 DO CPC/15 - JUÍZO QUE ENTENDEU PELA DESNECESSIDADE DA AUDIÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 561 DO CPC/15 - MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA -
Decisão impugnada que concedeu liminar inaudita altera pars, a fim de reintegrar a parte autora na posse do imóvel em debate. Alegação de nulidade, por cerceamento de defesa, ante a ausência de citação e concessão de liminar sem oitiva da parte ré. Procedimento que não constitui violação ao disposto nos arts. 10 e 562 do CPC. Documentos acostados pela parte autora, que demonstram a verossimilhança dos fatos narrados na exordial, em sede de cognição sumária. Presentes os requisitos para o deferimento da liminar, elencados nos arts. 561 e 562 do CPC.
Decisão de natureza precária, que poderá ser revogado pelo juízo quando do julgamento do mérito da causa, se, durante a instrução processual, restar alterado o quadro até então formado unilateralmente pela parte autora. Decisão que não se reputa teratológica, contrária à lei ou à prova dos autos. Negado provimento ao recurso. (TJ-RJ - AI: 00081864620198190000, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 08/05/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

No que se refere aos requisitos da liminar propriamente dita, observa-se que no presente caso, o autor, ora agravado, juntou todos os documentos imprescindíveis ao deferimento da liminar possessória, como sua posse, o esbulho praticado pelo réu e a sua data, bem como a perda da posse, nos termos do que estabelece o art. 561 do CPC, não tendo o recorrente, no presente recurso, se desincumbido de ao menos juntar tais documentos, para fins de viabilizar a confrontação das provas.

Oportuno salientar, que os documentos de lavra do INCRA (ID Nº 729319) não são suficientes para demonstrar que o ora recorrente sequer detém a posse do imóvel em litígio ou sua melhor posse.

De mais a mais, verifica-se que o agravante, já intentou ação de reintegração de posse (Proc. nº. 0011478-18.2017.8.14.0107), no qual o Juízo de 1º grau, em análise ao pedido de tutela de urgência pleiteada, verificou que o ora agravado, naquela oportunidade (17/11/2017), já ocupava o imóvel há mais de 10 (dez) anos.

Observa-se, portanto, restarem preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC. Nesse sentido, colaciono julgados em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. INVASÃO COLETIVA. Preliminares de intempestividade e de perda de objeto apresentadas em contrarrazões que vão afastadas. Liminar possessória. Presentes os pressupostos do art. 561 do CPC. A parte agravante não teve êxito em demonstrar o desacerto da decisão agravada, que deve ser mantida. Cumpre ressaltar que, diante do indeferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, o mandado de reintegração de posse foi cumprido, conforme noticiado nas contrarrazões.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70078119237 RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 27/09/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/10/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR POSSESSÓRIA - ART. 561 DO CPC - REQUISITOS - PRESENÇA. - Em ação de manutenção ou reintegração de posse, é indispensável prova dos requisitos previstos no art. 561 do CPC - Para a concessão do pedido liminar de reintegração, é necessário, ainda, que a ação tenha sido ajuizada dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho - CPC, art. 558.
(TJ-MG - AI: 10000190501064001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 25/09/2019, Data de Publicação: 26/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. O MAGISTRADO DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DA AGRAVADA NA POSSE DO IMÓVEL. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. ART.561 DO CPC. COMPROVADA A POSSE. ESBULHO. A DATA DO ESBULHO. E A PERDA DA POSSE. PRESENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME. I - A decisão agravada foi a que determinou a reintegração da agravada na posse do imóvel. II - É sabido que conforme ressalta o art.561 do CPC, cumpre ao autor da ação comprovar, além da sua posse, o esbulho praticado, a data do esbulho e a perda da posse. III - O perigo de lesão grave ou de difícil reparação se dá de maneira inversa a favor da agravada, haja vista que, a posse do imóvel foi comprovada através do instrumento particular de compra e venda de fls.43/44, bem como, por depoimento testemunhal que é imprescindível para que se tenha a real noção da realidade fática da situação.
IV - Recurso Conhecido e Desprovido (2018.02593414-90, 192.963, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-06-28)

Desta feita, diante da presença de todos os requisitos ensejadores para a concessão da liminar em favor do autor, ora recorrido (art. 561 e art. 562, todos do CPC), não merece reparos a decisão ora vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/Pa, que deferiu a liminar possessória requerida pelo autor, diante da presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 19/08/2020